Tribunal: TJDFT
Processo: 0724368-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724368-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA ALVES GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Juliana Alves Guimarães em face da r. decisão (ID 27692796, fls. 119/125) que, nos autos da Execução Fiscal movida pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade na qual foi pleiteado o reconhecimento da prescrição. Alega, em resumo, que no caso em análise deve ser observada a tese firmada no REsp 1.340.553/RS, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional, previsto no art. 40 da Lei n.o 6.830/80, ocorre independente de determinação judicial, no momento em que a Fazenda Pública é intimada da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Sustenta que a execução tramita há quase 11 (onze) anos, sem que a Agravante fosse citada ou localizados bens dela. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o feito de origem até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos da Agravante, nesta fase de análise perfunctória, afigura-se acertada a posição adotada pelo d. Juízo a quo. Compulsando os autos é possível constatar que a primeira oportunidade em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização da devedora foi o dia 19/8/2016 (ID 27692796, fls. 36) e, considerando tal data como termo a quo para incidência dos prazos previstos no art. 40 da Lei n.o 6.830/80, a prescrição somente ocorreria em 2022. Ocorre que, com o comparecimento espontâneo da Agravante para apresentação de exceção de pré-executividade, em 14/7/2020 (ID 27692796, fls. 77/90), ocorreu a citação válida e foi interrompido o curso do prazo prescricional. Destaque-se que o tempo decorrido entre a propositura da execução, 17/2/2009 (ID 27692796, fl. 3), e a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização da Agravada para citação (ID 27692796, fls. 36) não pode ser considerado em desfavor do Distrito Federal, cabendo a aplicação da Súmula 106 do c. STJ, que orienta no sentido de que “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Portanto, ausente a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator